Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-05.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001021-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMPORIO ALM LTDA - CNPJ: 39.592.620/0001-00 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0055-01 (RECORRIDO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A. - CNPJ: 34.502.378/0001-05 (RECORRIDO), DANIEL MARTINS DA SILVA 00760180164 - CNPJ: 44.064.953/0001-99 (RECORRIDO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001021-05.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1001021-05.2023.8.11.0002

Embargante:

Empório ALM Ltda.

Embargados:
Frigelar Comércio e Indústria Ltda., Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS - VÍCIO DO SERVIÇO E PRODUTO –
SENTENÇA REFORMADA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO - CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO, INFRINGENTES - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001021-05.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1001021-05.2023.8.11.0002

Embargante:

Empório ALM Ltda.

Embargados:
Frigelar Comércio e Indústria Ltda., Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Empório ALM Ltda.

Ação:
d
e Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande- MT
.

Sentença
Id. 191045538): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando que as reclamadas Frigelar e Web Ar providenciem o conserto do Ar Condicionado e julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Acórdão
(Id. 203813175): conheceu do recurso inominado interposto por
Empório ALM Ltda. para deu-lhe provimento para reformar a sentença parcialmente reconhecendo o dever indenizatório em danos morais e materiais
.

Embargos de Declaração
(Id. 203846698):

embargante alega que existe omissão em relação à fixação dos juros de mora e correção monetária na condenação por dano material.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001021-05.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1001021-05.2023.8.11.0002

Embargante:

Empório ALM Ltda.

Embargados:
Frigelar Comércio e Indústria Ltda., Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empório ALM Ltda
.

contra o Acórdão de Id nº 203813175, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na decisão impugnada,
em relação à fixação dos juros de mora e correção monetária na condenação por dano material.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude omissão constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos:

“
Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença para:

1) CONDENAR
solidariamente as empresas Frigelar Comércio e Industria LTDA, Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A a restituição da quantia de R$ 11.868,39(onze mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente aos valores pagos no ar condicionado, cortina de ar, serviço de instalação e carga de gás.

2) E AO PAGAMENTO
da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais ao recorrente, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
”

Observada eventual omissão / contrariedade, resta a possibilidade de acolher os embargos apenas para aclarar sem alterar o resultado do julgamento anterior.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1- Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. (N.U 1000331-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar:

“
Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença para:

1) CONDENAR
solidariamente as empresas Frigelar Comércio e Industria LTDA, Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A a restituição na forma simples da quantia de
R$ 11.868,39(onze mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos)
,
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)
,
referente aos valores pagos no ar condicionado, cortina de ar, serviço de instalação e carga de gás.

2) E AO PAGAMENTO
da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais ao recorrente, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
”

É como voto.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024